Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. tomada de contas especial. TELEFONIA. DESPESAS PARTICULARES. REEMBOLSO devido
1. O recebimento de intimação via correios pela filha menor do Réu não configura nulidade, por não se tratar de ato que requeira a entrega pessoal.
2. A contestação apresentada pelo Réu que, embora alegue a nulidade de intimação, rebateu os pedidos contidos na inicial e foi acompanhada de documentos supre eventual nulidade, pois permitiu o exercício do direito de defesa dele e não lhe acarretou prejuízo, sendo dispensada a repetição do ato (arts. 239 e 282 do CPC/15).
3. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Réu, pois a ação foi proposta em desfavor do responsável por praticar ato lesivo ao erário.
4. A prescrição é matéria de ordem de pública e foi trazida aos autos pelas partes, não havendo que falar em nulidade da sentença.
5. Apesar da longa tramitação do procedimento administrativo, com sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, ele não ficou paralisado por mais de 3 anos, o que afasta a prescrição intercorrente.
6. “A Tomada de Contas Especial (TCE) é um instrumento de que dispõe a Administração Pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito próprio e somente instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas para reparação do dano. É uma medida excepcional, possui natureza de reparação civil indenizatória, por meio de um processo devidamente formalizado, que visa apurar fatos, identificar responsáveis e quantificar danos, objetivando o seu integral ressarcimento, e recomendar providências saneadoras, com vistas à autotutela administrativa.” (http://www.cg.df.gov.br/tomada-de-contas-especial-2/)
7. O Relatório Conclusivo da Comissão de Tomada de Contas Especial, o Demonstrativo de Encerramento de Tomada de Contas Especial e o Relatório de Auditoria – TCE concluíram pela irregularidade parcial das contas e existência de prejuízo ao Erário, imputando a vários servidores a responsabilidade civil pelo ressarcimento dos gastos com telefonia, individualizando os valores a serem devolvidos.
8. Os gastos com realização de chamadas além do limite fixado no art. 9o da Portaria no 308/2004 e com a utilização de serviços particulares, tais como horóscopo, esporte, humor, dólar e futebol, não guardam qualquer relação com o interesse público do serviço, não podendo, portanto, ser justificados ou custeados com dinheiro público.
9. Os memorandos que se limitavam a mencionar que a utilização do serviço de telefonia teria sido em decorrência do serviço não se prestam para isentar a cobrança de serviços de telefonia.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.